Tribunal: TJBA
Processo: 8052270-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052270-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADA: MARIA MADALENA DANTAS GAMA

Advogado(s)
:
TAINAR BORGES DA SILVA CALASANS, JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Material e Moral, que deferiu tutela provisória, determinando a suspensão de descontos mensais, relativos a contrato de seguro não reconhecido pela Autora, pessoa idosa e não alfabetizada, bem como fixou multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos mensais; e estabelecer se o valor das
astreintes
fixadas mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento não possui efeito suspensivo automático, exigindo, para sua concessão, a presença do perigo de dano e da relevância da fundamentação, nos termos dos arts. 1.015, I, e 1.019, I, do CPC.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, à luz dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

5. A probabilidade do direito está caracterizada, diante da alegação de inexistência de contratação do seguro, aliada à possibilidade de reconhecimento da inexistência de relação jurídica apta a justificar os descontos efetuados.

6. O perigo de dano milita em favor da Suplicante, pessoa idosa e não alfabetizada, submetida a débitos mensais em sua conta corrente, relativos a negócio jurídico que afirma desconhecer.

7. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas de forma razoável e proporcional, a fim de evitar enriquecimento ilícito, conforme orientação doutrinária e os arts. 461 do CPC e 84 do CDC.

8. O valor da multa diária, inicialmente arbitrado, mostra-se desproporcional à obrigação de suspender descontos bancários, impondo-se sua redução.

9. O exame recursal é realizado em cognição sumária, sendo possível a adoção de entendimento diverso após o amadurecimento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I, 1.019, I, e 461; CDC, arts. 2º, 3º e 84.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8052270-73.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
, sendo Agravada
MARIA MADALENA DANTAS GAMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
.